Tribunal: TJDFT
Processo: 0710374-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710374-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGILSON FELIX DE SOUZA APELADO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo requerido, REGILSON FELIX DE SOUZA, contra a sentença proferida em ação de prestação de contas ajuizada pelo CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE. Conforme certidão de ID 24836322, e consulta ao consulta ao Pje, verifica-se que o recurso de apelação foi protocolado diretamente na 2a instância, e desacompanhado dos autos principais, que continuam tramitando na Vara Cível do Paranoá. Considerando que ainda não houve manifestação do juízo de origem, e nem do apelado, baixem os autos à instância de origem, qual seja, a Vara Cível do Paranoá, para o regular processamento do feito. Publique-se; intimem-se. Brasília,DF, 14 de abril de 2021 17:07:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador